Tribunal: TJBA
Processo: 8067107-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067107-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO ROGERIO GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARIA QUINTAS RADEL

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EMBASA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELA VARA CÍVEL PARA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO. ARTIGO 70, INCISO II, ALÍNEAS "A" E "B", DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA. NORMA QUE NÃO CONTEMPLA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. ALÍNEA "B" QUE SE REFERE EXCLUSIVAMENTE A MANDADOS DE SEGURANÇA. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE VERSA SOBRE AÇÃO ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. PRECEDENTES DAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1.A competência das Varas da Fazenda Pública, nos termos do artigo 70, inciso II, alíneas "a" e "b", da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, restringe-se às causas em que o Estado, Municípios, suas autarquias e fundações sejam interessados, bem como aos mandados de segurança contra atos de autoridades que exerçam funções delegadas do Poder Público.

2.O dispositivo legal não contempla as sociedades de economia mista no rol de entes que atraem a competência fazendária, cabendo ao juízo comum o processamento de ações ordinárias ajuizadas contra essas pessoas jurídicas de direito privado.

3.A alínea "b" do referido dispositivo prevê expressamente apenas a competência para julgamento de mandados de segurança, não sendo cabível interpretação extensiva para abarcar ações ordinárias.

4.Precedentes das Seções Cíveis Reunidas deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido.

5.
Agravo de instrumento provido para cassar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do feito perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Salvador.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8067107-70.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante
Paulo Rogério Gonçalves da Silva
e como agravada
Empresa Baiana de Águas e Saneamento Sociedade Anônima - EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para cassar a decisão recorrida e
DECLARAR A COMPETÊNCIA
do
Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Salvador
para processar e julgar a ação ordinária, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .